Tribunal: TJES
Processo: 0007863-75.2000.8.08.0012
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): NAMYR CARLOS DE SOUZA FILHO
Órgão julgador: NAMYR CARLOS DE SOUZA FILHO
Órgão colegiado: 3ª Câmara Cível
Assuntos: Efeito Suspensivo / Impugnação / Embargos à Execução
Data de julgamento: 2025-02-25

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 0007863-75.2000.8.08.0012

APELAÇÃO CÍVEL (198)

APELANTE: BANCO BRADESCO S.A. e outros (2)

APELADO: CONSTRUTORA CHRISTO LTDA - ME e outros (2)

RELATOR(A):
NAMYR CARLOS DE SOUZA FILHO

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

EMENTA
: DIREITO PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL E APELAÇÃO ADESIVA. PRELIMINAR DE DESERÇÃO ACOLHIDA. MÉRITO. EMBARGOS À EXECUÇÃO. CONTRATO DE CAPITAL DE GIRO. CAPITALIZAÇÃO DE JUROS. PROVA PERICIAL. RECURSOS DESPROVIDOS.

I. CASO EM EXAME

1. Apelações interpostas pelo BANCO BRADESCO S/A e pela CONSTRUTORA CHRISTO LTDA. E PAULO SOARES CHRISTO contra Sentença que, nos autos de embargos à execução, desconsiderou valores decorrentes de capitalização de juros em contrato de capital de giro firmado em 1995, determinando o decote dos juros capitalizados e condenando as partes ao pagamento das custas e honorários advocatícios, proporcionalmente.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. Há três questões em discussão:
(I) examinar a configuração de deserção do Recurso de Apelação Adesiva interposto por PAULO SOARES CHRISTO;
(II) examinar a validade do título executivo extrajudicial apresentado na execução;
(III) verificar a ocorrência da prática de capitalização de juros no contrato de capital de giro firmado antes de 31/03/2000

III. RAZÕES DE DECIDIR

Preliminar de Deserção do Recurso de PAULO SOARES CHRISTO

3. O Recurso de Apelação Adesiva interposto por PAULO SOARES CHRISTO não foi conhecido em razão da ausência de preparo recursal, conforme certificado nos autos.

4 A ausência de recolhimento do preparo constitui vício insuperável, prejudicando o juízo de admissibilidade recursal. Assim, o recurso de Apelação Adesiva interposto por PAULO SOARES CHRISTO é considerado deserto e não conhecido.

Mérito

5. A perícia judicial realizada verificou a ausência de capitalização de juros no contrato de capital de giro de 22/12/1995, considerado isoladamente, mas concluiu que havia incidência de capitalização ao analisar a evolução da dívida desde os contratos anteriores. Foi identificado que os juros de contratos pretéritos eram incorporados ao saldo devedor e serviam como base para novos cálculos, configurando prática de juros capitalizados.

6. Nos esclarecimentos complementares ao laudo pericial, foi demonstrado que o saldo final incluía valores com incidência de juros sobre juros, caracterizando irregularidade diante da Súmula 121 do STF e da ausência de autorização legal para capitalização em periodicidade inferior à anual no período anterior a 31/03/2000.

7. A perícia ajustou o montante originário devido, sem a capitalização indevida, para o valor de R$ 699.351,40 (seiscentos e noventa e nove mil, trezentos e cinquenta e um reais e quarenta centavos), estabelecendo a base correta para a execução.

8. O título executivo extrajudicial, por sua vez, foi considerado regular, atendendo aos requisitos de certeza, liquidez e exigibilidade, sendo respaldado por contrato e nota promissória assinada pelas partes.

9. A Sentença de Primeiro Grau foi correta ao aplicar o entendimento jurisprudencial consolidado, decotando os juros capitalizados indevidamente e preservando a validade do contrato e do título executivo.

IV. DISPOSITIVO E TESE

10. Recurso de Apelação Adesiva de PAULO SOARES CHRISTO não conhecido por deserção. Recursos de Apelações Cíveis BANCO BRADESCO S/A e da CONSTRUTORA CHRISTO LTDA conhecidos e desprovidos.

Tese de julgamento
:

11. A ausência de preparo recursal, após o indeferimento do pedido de justiça gratuita, implica na deserção do recurso, inviabilizando o seu conhecimento.

12. Não se admite capitalização de juros em periodicidade inferior à anual em contratos firmados antes de 31/03/2000, salvo expressa autorização legal.

13. Contratos de capital de giro que atendem aos requisitos de certeza, liquidez e exigibilidade constituem títulos executivos extrajudiciais.

Dispositivos relevantes citados
: Código de Processo Civil de 2015, art. 99, §7º; Decreto nº 22.626/1933; Medida Provisória nº 1.963-17/2000 (atual MP nº 2.170-36/2001).

Jurisprudência relevante citada
: STJ, REsp nº 973827/RS, Rel. Min. Luis Felipe Salomão, j. 08.08.2012, DJe 24.09.2012;

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: Em conformidade da Ata e Notas Taquigráficas da Sessão, que integram este julgado, por unanimidade dos votos, não conhecer do Recurso de Apelação Adesiva interposto por PAULO SOARES CHRISTO, bem como, conhecer e negar provimento aos Recursos de Apelação Cível e Apelação Voluntária interpostos, respectivamente, por BANCO BRADESCO S/A e CONSTRUTORA CHRISTO LTDA., majorando os honorários advocatícios de sucumbência para o equivalente a 12% sobre o proveito econômico obtido com a demanda, nos termos do voto do Eminente Desembargador Relator.

Órgão julgador vencedor
: 006 - Gabinete Des. NAMYR CARLOS DE SOUZA FILHO

Composição de julgamento: 006 - Gabinete Des. NAMYR CARLOS DE SOUZA FILHO - NAMYR CARLOS DE SOUZA FILHO - Relator / 013 - Gabinete Des. FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY - FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY - Vogal / 025 - Gabinete Des. SÉRGIO RICARDO DE SOUZA - SERGIO RICARDO DE SOUZA - Vogal
VOTOS VOGAIS
013 - Gabinete Des. FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY - FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY (Vogal)
Acompanhar
025 - Gabinete Des. SÉRGIO RICARDO DE SOUZA - SERGIO RICARDO DE SOUZA (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

VOTO

I - PRELIMINAR DE DESERÇÃO: RECURSO DE APELAÇÃO ADESIVA INTERPOSTO POR PAULO SOARES CHRISTO

Na hipótese, verificou-se que o requerimento de Assistência Judiciária Gratuita postulada no Recurso de Apelação Adesiva interposto por
CONSTRUTORA CHRISTO LTDA.
e
PAULO SOARES CHRISTO
, restando deferida a postulação de concessão da assistência judiciária à primeira e indeferido ao segundo, conforme Decisão proferida no id. 6230846, não ocorrendo a realização do preparo recursal pelo Recorrente
PAULO SOARES CHRISTO
, consoante Certidão exarada no id. 8999892.

Com efeito, o juízo de admissibilidade recursal é etapa obrigatória e prejudicial para a realização do juízo de mérito recursal, de modo que ausente algum dos requisitos, como é o caso do preparo, o recurso não deve ser conhecido.

Isto posto, não conheço da irresignação vertida no Recurso de Apelação Adesiva no tocante à sua interposição levada a efeito pelo Recorrente PAULO SOARES CHRISTO, eis que deserto.

É como voto.

II - MÉRITO

BANCO BRADESCO S/A
e
CONSTRUTORA CHRISTO LTDA
formalizaram a interposição de
RECURSOS DE

APELAÇÃO CÍVEL
e
APELAÇÃO ADESIVA
(fls. 616/627 e fls. 648/655, respectivamente) em face da
SENTENÇA
(fls. 609/614) proferida pelo
JUÍZO

DA 3ª VARA CÍVEL, ÓRFÃOS E SUCESSÕES DE CARIACICA - COMARCA DA CAPITAL
, nos autos dos
EMBARGOS À EXECUÇÃO
(fls. 74/84) ajuizados por
CONSTRUTORA CHRISTO LTDA. E PAULO SOARES CHRISTO
, cujo
decisum
acolheu parcialmente pedidos para determinar que fossem desconsiderados do valor exequendo aqueles oriundos da capitalização de juros, condenando as partes ao pagamento,
pro rata,
das custas e honorários arbitrados no patamar de 10% (dez por cento) sobre o valor da condenação.

Irresignado
BANCO BRADESCO S/A
sustenta, em apertada síntese, que:
(I)
“
nos extratos bancários anexados pela Expert às fls.543-555 constata-se que O VALOR DE R$ 1.093.777,74 (UM MILHÃO, NOVENTA E TRES MIL, SETECENTOS E SETENTA E SETE REAIS E SETENTA E QUATRO CENTAVOS) FOI DEVIDAMENTE CREDITADO NA CONTA CORRENTE DA EMPRESA APELADA EM 22/12/1995, caindo por terra, portanto, qualquer alegação de que o contrato executado trata-se de um instrumento de confissão e renegociação de outras operações.
”;
(II)
“
O Juízo de origem foi induzido a erro, pois a Expert, ATENDENDO A QUESITOS COMPLEMENTARES APRESENTADOS PELO APELANTES E ANALISANDO CONTRATOS QUE NÃO SÃO OBJETOS DA AÇÃO, apresentou esclarecimentos informando que o saldo devedor na data do ajuizamento da execução seria no montante de R$ 699.351,40 (seiscentos e noventa e nove mil, trezentos e cinquenta e um reais e quarenta centavos), já que nessas operações anteriores houve a incidência de capitalização de juros
.”;
(III)
“
mesmo se considerássemos que o Instrumento Particular de Contrato de Financiamento (Capital de Giro) que ampara a execução em apenso trata-se de
uma renegociação de dívidas, temos que a análise das operações anteriores é totalmente descabida, na medida em que tais débitos pretéritos foram extintos em decorrência da novação, o que justifica ainda mais a reforma da Sentença proferida pelo Magistrado a quo.
”
(IV)
“
a capitalização de juros em contratos bancários é totalmente permitida, em conformidade com a Súmula 596 do STF e com o entendimento jurisprudencial consolidado
”;
(V)

“a Ação de Execução em apenso TAMBÉM ENCONTRA-SE AMPARADA POR NOTA PROMISSÓRIA no valor de R$ 1.150.335,93 (um milhão, cento e cinquenta mil, trezentos e trinta e cinco reais e noventa e três centavos) TAMBÉM LIVREMENTE ASSINADA PELOS APELADOS
”.

Por sua vez,
CONSTRUTORA CHRISTO LTDA.
em sede de
APELAÇÃO ADESIVA
, argumenta que “
a documentação carreada aos autos, analisada por perícia judicial, robustece a afirmação de que o contrato de capital de giro utilizado para embasar a execução não passava de uma manobra do Banco Apelado para cobrir os saldos deficitários em conta corrente, anteriores à celebração de cada "financiamento", e que, na verdade, não houve empréstimo algum
”, pugnando pelo reconhecimento da nulidade do Título Executivo e a extinção da Ação de Execução.

Na hipótese, considerando que em ambos os Recursos de Apelação Cível traduzem irresignações alusivas à natureza jurídica e efeitos do Título Executivo Extrajudicial que aparelha a Ação de Execução de Título Extrajudicial, bem como, configurando matérias prejudiciais entre si, os Recursos terão seu mérito apreciado conjuntamente.

Inicialmente, cumpre historiar que, em sede de Embargos do Devedor, opostos em razão da Execução de Título Extrajudicial originária, os Executados
CONSTRUTORA CHRISTO LTDA.
e
PAULO SOARES CHRISTO,
alegam que o Título Executivo Extrajudicial não satisfaz os requisitos da certeza, exigibilidade e liquidez, além de ponderar que
“a capitalização de juros se evidencia a medida em que os valores representados pelos contratos anteriores, serviram como base para cálculo dos juros do mês seguinte, e assim sucessivamente
.” (fl. 81)

Na
Sentença
objurgada, o Magistrado de Primeiro Grau reconheceu validade da Execução de Título Extrajudicial lastreada em Contrato de Capital de Giro, registrando que “
O referido título se consubstancia em valor certo e determinado, liberado de uma só vez e com data de vencimento, portanto, inquestionável sua liquidez
”, entretanto, compreendeu, também, que o crédito foi concedido objetivando saldar débito oriundo de outros Contratos adimplidos pelos devedores, salientando, neste particular, que o Título Executivo Extrajudicial representa a renegociação em relação à anteriores obrigações não cumpridas, sobre os quais incidiu indevidamente a capitalização dos juros.

Destarte, cumpre de plano enfatizar acerca da regularidade do Instrumento Contratual denominado Contrato de Capital de Giro para os fins de instruir a Execução de Título Extrajudicial originária, eis que dotado de todos os requisitos exigidos para a configuração de exequibilidade, quais sejam, certeza, liquidez e exigibilidade, expondo o valor concedido, data de pagamento e taxa de juros e periodicidade incidentes, bem como, acompanhado de Nota Promissória assinada pelos Executados/Embargantes.

Nesse sentido,
in litteris:

EMENTA:
APELAÇÃO - CIVIL E COMERCIAL - CONTRATO DE CAPITAL DE GIRO - TÍTULO EXECUTIVO - LIQUIDEZ E CERTEZA.
Segundo jurisprudência dominante, os contratos firmados por instituições financeiras, para capital de giro, que apresentam valores certos, vencimento determinado e assinatura de duas testemunhas, constituem títulos executivos extrajudicial.
(
TJ-MG
- Apelação Cível: 64310444320098130024 Belo Horizonte, Relator: Des.(a) Antônio Bispo, Data de Julgamento: 03/11/2016, Câmaras Cíveis / 15ª CÂMARA CÍVEL, Data de Publicação: 21/02/2020)

EMENTA:
EXCEÇÃO DE PRÉ -EXECUTIVIDADE Rejeição Execução de título extrajudicial Alegação de ausência de liquidez do título Inocorrência Hipótese em que o contrato celebrado entre as partes não diz respeito a contrato de abertura de crédito em conta corrente, mas
instrumento particular de financiamento de capital de giro garantido por nota promissória Título executivo dotado de liquidez, certeza e exigibilidade
Excesso de execução Matéria típica de embargos Inviabilidade da discussão pela via da exceção - Precedente desta Corte Exceção rejeitada Decisão mantida Recurso desprovido.
(
TJ-SP
- AI: 00924349620098260000 SP 0092434-96.2009.8.26.0000, Relator: Manoel Mattos, Data de Julgamento: 05/02/2013, 15ª Câmara de Direito Privado, Data de Publicação: 05/02/2013)

Ademais, a circunstância de o Contrato de Capital de Giro encontrar-se garantido por Nota Promissória, não retira a possibilidade de questionamentos acerca de ilegalidade cometidas na formação da dívida, mormente porquanto a Nota Promissória resta fundada em relação negocial subjacente, sendo possível a oposição de exceções pessoais entre os titulares originários da obrigação, como ocorre na hipótese vertente,
in litteris:

EMENTA:
APELAÇÃO. EMBARGOS A EXECUÇÃO. NOTA PROMISSÓRIA. PRINCÍPIO DA AUTONOMIA. AUSÊNCIA DE CIRCULAÇÃO. EXCEÇÕES PESSOAIS. DISCUSSÃO DO NEGÓCIO SUBJACENTE. POSSIBILIDADE. VÍCIO. INEXISTÊNCIA. HIGIDEZ DO TÍTULO MANTIDA. EMPRÉSTIMO RURAL. CÓDIGO DEFESA DO CONSUMIDOR. INAPLICABILIDADE. CAPITALIZAÇÃO DE JUROS. POSSIBILIDADE. JUROS REMUNERATÓRIOS. LIMITAÇÃO A 12% A.A. ENCARGOS MORATÓRIOS. INCIDÊNCIA DE MULTA E JUROS. LICITUDE.
A nota promissória, como título de crédito que é, devido ao princípio da autonomia, possui existência independente do negócio jurídico subjacente que ensejou sua emissão. Todavia, acaso não tenha havido sua circulação, o devedor pode opor ao credor as exceções pessoais decorrentes da
causa debendi
.
Inexistindo vício no negócio subjacente, remanesce hígido o título de crédito. As disposições do Código de Defesa do Consumidor não se aplicam aos contratos de cédula de crédito rural ou nota promissória rural, pois ausente a figura do consumidor final. Em operação de crédito rural é permitida a capitalização mensal dos juros remuneratórios, todavia seu percentual está limitado a 12% a .a.. Na hipótese de inadimplemento, somente poderão ser cobrados da parte devedora multa e juros moratórios, sendo vedada a incidência de comissão de permanência.
(
TJ-MG
- AC: 10000221664808001 MG, Relator: Amauri Pinto Ferreira, Data de Julgamento: 17/08/2022, Câmaras Cíveis / 17ª CÂMARA CÍVEL, Data de Publicação: 18/08/2022)

Por conseguinte, não se há falar em qualquer irregularidade formal no tocante ao Título Executivo que aparelha a Execução de Título Extrajudicial, consoante afirmado pela Empresa Executada.

Por seu turno, resta pendente a verificação acerca da alegação da existência de capitalização de juros indevida alegada pelos Executados/Embargantes, de modo que, adentrando nos contornos da relação instituída entre as partes, importante consignar que o objeto de análise nos presentes autos cinge-se ao
Contrato de Mútuo
(Capital de Giro) acostado às fls. 223/224, entabulado entre
BANCO BRADESCO S/A e CONSTRUTORA CHRISTO LTDA e PAULO SOARES CHRISTO
, totalizando o valor de
R$ 1.150.335,93 (um milhão, cento e cinquenta mil, trezentos e trinta e cinco mil reais e noventa e três centavos)
,
assinado na data de 22/12/1995, com vencimento aprazado para 22/01/1996
.

Não obstante, identificou-se a realização de outros dois Contratos de Capital de Giro anteriores ao que aparelha a Execução de Título Extrajudicial, com o mesmo objetivo de obter recursos, sendo
o primeiro
firmado na data de
09/06/1995
, ocasião em que restaram disponibilizados
R$ 680.535,00 (seiscentos e oitenta mil, quinhentos e trinta e cinco reais)
com vencimento em
07/09/1995
e,
o segundo
, firmado na data de
06/09/1995
, com a disponibilização do valor de
R$ 935.444,40 (novecentos e trinta e cinco mil, quatrocentos e quarenta e quatro reais e quarenta centavos)
, com vencimento aprazado para a data de

06/11/1995.

Submetida a questão controvertida ao crivo da Prova Técnica Pericial, a
Expert
nomeada pelo Juízo concluiu, inicialmente, pela
inexistência de Capitalização de Juros levada a efeito sobre o último contrato, sendo este considerado individualmente,

senão vejamos,
in litteris:

“3 - Queira o Sr. Perito, informar qual o contrato firmado entre as partes que gerou o processo executivo.

R.: O contrato para "CAPITAL DE GIRO", íls. 223 e 224 dos autos de embargos a execução, promissória °. 95/003 de 22/01/1996.

(...)

6- diga o Sr. Expert se o banco requerente fez incidir capitalização de juros. sobre o débito, seja na formação do contrato original, do contrato repactuado ou no apontamento da dívida cobrada. Se afirmativo, qual o montante?

R.: Não o banco requerente não fez incidir capitalização de juros sobre o débito

objeto da controvérsia.”

Entretanto, a Perita do Juízo ponderou, em sede de
Esclarecimentos ao Laudo Pericial
prestados às fls. 528/555 e fls. 573/581, que a
sucessividade das operações, com contratos vencidos, tendo os débitos acrescidos de juros moratórios e posteriormente englobados por nova contratação sobre as quais incidiu novamente taxa de juros
, é suficiente para permitir a configuração de capitalização de juros, senão vejamos,
in litteris:

“
Existe a incidência de juros sobre os juros (capitalização)?
R:
Na evolução da conta apresentada, se analisado o último contrato, por ser o que instrui a execução, não há incidência de capitalização na carta executiva,

porem, dada a irresignação da parte embargante em relação aos contratos que geraram a formação do contrato ora executado
,
em análise de todo o processo e contexto da evolução dos extratos bancários e demais contratos que compõem o bojo judicial, constatamos haver a incidência de capitalização de juros, posto que a cada contrato o anterior já com juros, compõe a sua base de cálculos para aplicação de novos juros, replicando até o contrato da execução ora pretendida
.

(...)

Em caso positivo, caso se exclua a incidência desta capitalização de

juros, qual o valor real do crédito final?

R:
Com a retirada da capitalização composta remontamos o saldo devedor na data da execução em R$ 699.351,40 (seiscentos e noventa e nove mil trezentos e cinquenta e um reais e quarenta centavos).

(...)

Em caso positivo, qual o valor real do crédito a final caso seja aplicada somente a comissão de permanência, após o vencimento da dívida excluindo os demais acréscimos?

R:
O valor do crédito final monta em R$ 5.135.457,12 (cinco milhões cento e trinta e cinco mil quatrocentos e cinquenta e sete reais e doze centavos) atualizado para o dia 01/12/2012 pelos índices divulgados pelo TJES e com juros moratórios na monta de 1% a.m.”

Na conclusão final dos trabalhos periciais, a
Expert
confirma a ocorrência da prática indevida da capitalização de juros, senão vejamos,
in litteris:

“Procedida à análise de todo o processo, e com o compromisso de manter a imparcialidade, buscando a verdade e celeridade processual, indica a pericia técnica que houve retificação a conclusão anterior, devendo esta ser parte integrante, passando assim a compor o levantamento técnico.

Cumpre destacar que com a resposta aos esclarecimentos formulados pelas partes, os quais justificaram analise aos documentos de contrato de extrato juntados aos autos, posto que com esta averiguação restou indicar que os valores pretendidos a execução acumulavam juros sobrepostos, isto porque o saldo devedor já com aplicação de um período servia de base de cálculos para período futuro, e assim até a formação da pretendida execução.

Nesse ínterim, em relação aos esclarecimentos solicitados pelo banco embargado, temos a informar que o valor do objeto da ação em apenso, este refere-se ao contrato firmado em 22 de dezembro de 1995, no valor nominal de R$ 1.093.777,74 (Um milhão e noventa e três mil setecentos e setenta e sete reais e setenta e quatro centavos).

Contudo, conforme resposta apresentada aos quesitos "a" e "b" do juízo, após

verificado na documentação acostada aos autos, cumpre salientar que este Instrumento Particular de Contrato de Financiamento tem origem nos contratos firmados nas datas de 09 de Junho de 1995 (R$ 600.000,00) conforme constam as fis. 183 dos autos e 06 de Setembro de 1995 (R$ 838.927,07) conforme se verifica às fis. 184 dos autos.

(...)

Contudo, esta Perita retifica a conclusão apresentada nos esclarecimentos de fis. 528-555, uma vez que entendida a metodologia e constatações, passamos a informar conforme resposta dada aos quesitos de n° 6-b e 9-c do rol do apelante executado e, quesitos de n° 10 e 11 rol do apelado exequente, no laudo pericial passando a compor o novo valor da dívida, sendo este o montante de R$ 5.135.457,12 (Cinco milhões cento e trinta e cinco mil quatrocentos e cinquenta e sete reais e doze centavos), atualizados até a data de 01/12/2012.”

Destarte, a respeito da matéria em apreço, a jurisprudência sedimentada do
Egrégio Superior Tribunal de Justiça
orienta no sentido de
não se admitir a capitalização de juros em periodicidade inferior à anual em Contratos firmados anteriormente à data de 31/03/2000
,
data de Publicação da Medida Provisória n. 1.963-17/2000, sendo que, na hipótese,
o Contrato
sub examine
restou firmado em dezembro de 1995
,
in litteris:

EMENTA:
CIVIL E PROCESSUAL. RECURSO ESPECIAL REPETITIVO. AÇÕES REVISIONAL E DE BUSCA E APREENSÃO CONVERTIDA EM DEPÓSITO. CONTRATO DE FINANCIAMENTO COM GARANTIA DE ALIENAÇÃO FIDUCIÁRIA. CAPITALIZAÇÃO DE JUROS. JUROS COMPOSTOS. DECRETO 22.626/1933 MEDIDA PROVISÓRIA 2.170-36/2001. COMISSÃO DE PERMANÊNCIA. MORA. CARACTERIZAÇÃO.
1. A capitalização de juros vedada pelo Decreto 22.626/1933 ( Lei de Usura) em intervalo inferior a um ano e permitida pela Medida Provisória 2.170-36/2001, desde que expressamente pactuada, tem por pressuposto a circunstância de os juros devidos e já vencidos serem, periodicamente, incorporados ao valor principal. Os juros não pagos são incorporados ao capital e sobre eles passam a incidir novos juros.
2. Por outro lado, há os conceitos abstratos, de matemática financeira, de "taxa de juros simples" e "taxa de juros compostos", métodos usados na formação da taxa de juros contratada, prévios ao início do cumprimento do contrato. A mera circunstância de estar pactuada taxa efetiva e taxa nominal de juros não implica capitalização de juros, mas apenas processo de formação da taxa de juros pelo método composto, o que não é proibido pelo Decreto 22.626/1933.
3. Teses para os efeitos do art. 543-C do CPC:
-
"É permitida a capitalização de juros com periodicidade inferior a um ano em contratos celebrados após 31.3.2000, data da publicação da Medida Provisória n. 1.963-17/2000 (em vigor como MP 2.170-36/2001), desde que expressamente pactuada.
" - "A capitalização dos juros em periodicidade inferior à anual deve vir pactuada de forma expressa e clara. A previsão no contrato bancário de taxa de juros anual superior ao duodécuplo da mensal é suficiente para permitir a cobrança da taxa efetiva anual contratada".
4. Segundo o entendimento pacificado na 2ª Seção, a comissão de permanência não pode ser cumulada com quaisquer outros encargos remuneratórios ou moratórios.
5. É lícita a cobrança dos encargos da mora quando caracterizado o estado de inadimplência, que decorre da falta de demonstração da abusividade das cláusulas contratuais questionadas.
6. Recurso especial conhecido em parte e, nessa extensão, provido.

(
STJ
- REsp: 973827 RS 2007/0179072-3, Relator: Ministro LUIS FELIPE SALOMÃO, Data de Julgamento: 08/08/2012, S2 - SEGUNDA SEÇÃO, Data de Publicação: DJe 24/09/2012 RSSTJ vol. 45 p. 83 RSTJ vol. 228 p. 277)

No caso, restou expressamente consignado em Laudo Pericial, não impugnado pelas partes, a composição de juros capitalizados na evolução da dívida final representada pelo Contrato que aparelha a Execução de Título Extrajudicial, conforme atestado no Laudo Técnico Pericial, bem como, verificado que o Contrato restou firmado na data de 22/12/1995, portanto anteriormente à data de 31/03/2000, período em que não se admite a prática da capitalização dos juros na espécie contratual examinada, afigurando-se, a meu sentir, escorreita a Sentença de Primeiro Grau, que determinou o decote dos valores referentes aos juros capitalizados do montante do débito exequendo.

Nesse sentido,
in litteris:

EMENTA:
APELAÇÃO. EMBARGOS A EXECUÇÃO. REVISÃO
CONTRATUAL. CAPITAL DE GIRO. CELEBRAÇÃO DE CONTRATOS SUCESSIVOS. QUITAÇÃO DO CONTRATO ANTERIOR POR MEIO DO SUBSEQUENTE.
REVISÃO DOS CONTRATOS ANTERIORES. POSSIBILIDADE. PEDIDO DE EXIBIÇÃO. PROVA PERICIAL. AFERIÇÃO DO VALOR VERDADEIRAMENTE DEVIDO. INDEFERIMENTO. CERCEIO DE DEFESA. É possível a revisão de contratos bancários anteriores firmados, apesar do advento superveniente de confissão de dívida, renegociação ou celebração de novo contrato. A ausência de produção de prova especificada a tempo e modo, útil ao desate da lide, caracteriza cerceio de defesa, impondo-se o reconhecimento da nulidade do processo a partir de então.

(
TJ-MG
- AC: 08769118920158130702 Uberlândia, Relator: Des.(a) Amauri Pinto Ferreira, Data de Julgamento: 17/10/2019, 17ª CÂMARA CÍVEL, Data de Publicação: 21/10/2019)

EMENTA:
APELAÇÃO CÍVEL - EMBARGOS À EXECUÇÃO - EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL - AVALISTA - NOTA PROMISSÓRIA - TÍTULO HÁBIL - CONTRATO DE FINANCIAMENTO DE CAPITAL DE GIRO - CÓDIGO DE DEFESA DO CONSUMIDOR - INAPLICABILIDADE - REVISÃO DE CLÁUSULAS CONTRATUAIS - JUROS -
CAPITALIZAÇÃO - CONTRATO ANTERIOR A 2000 - VEDAÇÃO
- ATUALIZAÇÃO MONETÁRIA PELA TR - POSSIBILIDADE - MULTA MORATÓRIA - REDUÇÃO - DESCABIMENTO. É nítida a legitimidade dos devedores solidários e avalistas da nota promissória vinculada ao contrato de renegociação de dívida para figurarem no polo passivo da execução que tem por objeto este contrato. O Código de Defesa do Consumidor não se aplica a contratos bancários que tem por objeto o fornecimento de capital a pessoa jurídica ou a pessoas físicas, a fim de fomentar a atividade empresarial. Entretanto, possível é a revisão do contrato, com base no Código Civil. Os juros remuneratórios, quando não demonstrada a abusividade da taxa praticada, devem ser mantidos tal como contratado.
Nos termos da Súmula 539 do STJ, admite-se a capitalização de juros com periodicidade inferior à anual somente em contratos celebrados com instituições integrantes do Sistema Financeiro Nacional a partir de 31/3/2000 (MP 1.963-17/00, reeditada como MP 2.170-36/01), desde que expressamente pactuada. Nos contratos firmados antes de 31/03/2000 é vedada a capitalização dos juros, devendo esta ser excluída
. Não há que se falar em nulidade da cláusula que prevê a atualização monetária pela TR se tal índice foi contratualmente estabelecido. Deve ser mantida a multa moratória contratualmente pactuada, em caso de não incidência do CDC. A repetição do indébito se dá de forma simples, quando a cobrança amparou-se em disposição contratual que, até então, não havia sido declarada abusiva.

(
TJ-MG
- AC: 38931216420008130000, Relator: Des.(a) Mônica Libânio, Data de Julgamento: 13/03/2018, 15ª CÂMARA CÍVEL, Data de Publicação: 15/06/2018)

EMENTA:
CONTRATO Refinanciamento de dívida e crédito automático Ação de revisão de cláusulas contratuais c.c. indenização por dano moral e tutela antecipada - Incidência do CDC Inocorrência de novação, sendo possível a revisão dos contratos anteriores Súmula 297 do STJ
Capitalização de juros constatada pela perícia Inadmissibilidade Contrato anterior à 31.03.2000
Aplicabilidade da Súmula 121 do STF Não incidência da Lei da Usura nas operações realizadas pelas instituições financeiras Súmula 596 do STF - Legitimidade dos bancos para cobrar juros remuneratórios às taxas de mercado - Comissão de permanência deve obedecer aos ditames das Súmulas 294 e 296 do STJ, limitada pelos juros remuneratórios, não se admitindo cumulação com outros encargos - Descabimento da restituição em dobro por falta de fundamento jurídico que a ampare Conduta dolosa não demonstrada Dano moral não configurado Recurso do banco parcialmente provido, desprovido o recurso dos autores.
(
TJ-SP
- AC: 91288354320068260000 SP 9128835-43.2006.8.26.0000, Relator: Manoel Mattos, Data de Julgamento: 04/09/2012, 15ª Câmara de Direito Privado, Data de Publicação: 04/09/2012)

EMENTA:
CONTRATO BANCÁRIO Conta corrente, capital de giro e mútuo - Anatocismo -
Legalidade da incidência capitalizada dos juros só nos casos de o contrato haver sido realizado posteriormente à entrada em vigor da MP nº 1.963-17 e contiver previsão daquela prática “Contrato de adesão a produtos e serviços” e contratos de “abertura de crédito rotativo- CDC automático” são anteriores Falta de previsão expressa em contratos sucessivos ( CDC-automático) de fls. 127-148 e contratos de “abertura de crédito-BB Giro Rápido” - Prática a ser expurgada do saldo devedor
- Restituição em dobro do que foi cobrado a mais Inviabilidade - Honorários de advogado Sucumbência Reciprocidade Ocorrência Ação revisional parcialmente procedente Recurso provido em parte.

(
TJ-SP
- AC: 92014323920088260000 SP 9201432-39.2008.8.26.0000, Relator: Álvaro Torres Júnior, Data de Julgamento: 23/04/2012, 20ª Câmara de Direito Privado, Data de Publicação: 25/04/2012)

Nestes moldes, não se há falar em qualquer reparo da Sentença de Primeiro Grau, em relação às matérias objeto de impugnação nos Recursos de Apelação Cível e Adesiva.

Isto posto, conheço e nego provimento aos Recursos de Apelação Cível e Apelação Adesiva, majorando os honorários advocatícios de sucumbência para o importe de 12% (doze por cento) sobre o valor do proveito econômico obtido, nos termos da fundamentação retro aduzida.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Des. Sérgio Ricardo de Souza:

acompanho a Relatoria.